Tribunal: TJSP
Processo: 2249881-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que determinou a penhora de 600 quotas imobiliárias dos executados e atribuiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Inconformismo. Observância dos requisitos legais previstos no art. 919, §1o, do CPC. Excepcionalidade do efeito suspensivo. Bens indicados pela Exequente, com aceitação dos Executados. Execução que deve

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que determinou a penhora de 600 quotas imobiliárias dos executados e atribuiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Inconformismo. Observância dos requisitos legais previstos no art. 919, §1o, do CPC. Excepcionalidade do efeito suspensivo. Bens indicados pela Exequente, com aceitação dos Executados. Execução que deve proceder somente em relação ao bem dado em garantia. Inteligência do artigo 919, parágrafos 1o e 5o do CPC. Reserva de a credora buscar levar a termo sua avaliação para que se tenha certeza de que ele se apresenta ou não suficiente à satisfação de seu crédito. Laudo unilateralmente produzido. Necessidade de se ir à realização de avaliação. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.